Tribunal: STF
Processo: Rcl 15752
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE, APÓS EXAMINAR OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO, CONSIDEROU NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - O órgão fracionário do STJ não afastou a incidência da previsão regimental relativa à interposição da ação reclamatória naquela Corte Superior, tanto que averiguou, efetivamente, se o caso concreto comportava ou não a utilização desse instrumento, concluindo, justificadamente, de modo negativo.



    II - Inexistente a alegada ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10.



    III - A jurisprudência desta Corte é pacífica em asseverar que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso, ajuizada diretamente no órgão máximo do Poder Judiciário.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.